Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704832-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PASSOS JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo por PEDRO PASSOS JUNIOR em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004381-82.2000.8.07. 0001, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “A multa cominatória tem natureza jurídica manifestamente distinta da obrigação principal que é a ela vinculada. No caso dos autos, não há qualquer dúvida acerca da mora, pelos executados, no cumprimento da sentença (o qual sequer foi integral, sendo notoriamente insuficiente inclusive para conter a conduta das invasões e edificações clandestinas que tornaram o "condomínio" réu um lastimável exemplo do desrespeito à lei neste país). A obrigação de pagamento de indenizações e compensações ambientais decorrentes da implantação imensamente lesiva do parcelamento criminoso na região refere-se à recomposição possível dos danos causados pelo empreendimento, mas em nada elide a obrigação de pagar a multa cominatória atraída pela recalcitrância dos executados. Enfim, conforme ressalta o d. pronunciamento ministerial, a tese de ocorrência de bis in eadem que motivou as impugnações é frontalmente afastada pela norma do art. 500 do CPC, que distingue substancialmente as naturezas jurídicas da obrigação principal e da multa cominatória. A decisão sob execução alcançou, sim, todos os réus da demanda cognitiva originária, e não apenas o "condomínio", como sustenta a impugnação do parcelador infrator. Sendo cominação claramente dirigida a todos os réus, contida em decisão passada em julgado, não cabe ao juízo da execução alterar o que se consolidou na coisa julgada, sob pena de vulnerar o instituto, que compõe o aparato constitucional de resguardo da segurança jurídica. Em face do exposto, rejeito as impugnações ao cumprimento de sentença. À parte exequente, para que indique bens passíveis de penhora. Publique-se; ciência ao MP. BRASÍLIA-DF, Quinta-feira, 20 de Janeiro de 2022 21:35:58.” CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito Narra que “Trata-se originalmente de ação civil pública ajuizada pelo Distrito Federal em face do Condomínio Estância Quintas da Alvorada (“Condomínio”), Sebastião Gomes de Souza, Marcio da Silva Passos, Alaor da Silva Passos, Eustachio de Araújo Passos, Midas Administrações e Representações Ltda, Nova Imobiliária Ltda e Pedro Passos Junior.” Aduz que houve sentença “que condenou o Condomínio a obrigação de não fazer, que consistiu na não edificação, não construção ou, de qualquer modo, não agregação de benfeitorias no local do terreno sem prévia autorização das autoridades públicas encarregadas da ordem urbanística e ambiental, sob pena de sujeitarem-se à demolição, e obrigação de não comercialização ou divulgação comercial do referido loteamento, sob pena de multa diária limitada ao valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).” Alega que “a mesma sentença também condenou solidariamente todos os réus a obrigação de fazer, que consiste na restauração da área degradada, assim como ao pagamento dos valores correspondentes aos danos ambientais causados na área do terreno, em montante ainda a ser apurado em liquidação de sentença.” Argumenta que “apresentou impugnação ao cumprimento parcial de sentença sustentando a não solidariedade da obrigação de não fazer e que os efeitos do reconhecimento do Plano de Recuperação da Área Degradada fossem estendidos a todos os corréus.” Ressalta que “a obrigação de não fazer que culminou na multa não possui caráter solidário, ao menos em relação a este Agravante.” Requer: “a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, conforme art. 1.019, inciso I, do CPC, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e o prosseguimento do feito na origem até o fim do julgamento do presente recurso.” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 32764598). A sentença foi mantida na íntegra pelo acórdão em sede de apelação. Sem razão o agravante, pois a sentença já transitada em julgada foi proferida pelos atos praticados pelo agravante e o condenou a restauração a restauração da área degradada e indenização. O condomínio no caso é uma ficção, ante a ausência de domínio, mas sim mera posse. Em verdade, trata-se de posse em loteamento irregular o que lastreou a sentença. A posse ilegal nada mais é do que a ação dos próprios co-réus, Vale ressaltar que sequer existe personalidade jurídica distinta denominada "condomínio", sendo que a multa não fica restrita a ele mas alcança todos que empreenderam ilicitamente na área em questão. Portanto, em uma análise preliminar, entendo não estar presente a plausibilidade do direito alegado pelo agravante. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR para suspender a execução da multa que deverá prosseguir até os seus ulteriores termos. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de fevereiro de 2022